Tribunal: TJMT
Processo: 1008969-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008969-04.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), EDSON CARLOS DE BRITO - CPF: 079.507.212-00 (AGRAVADO), INES CAMPOS GERMINARI - CPF: 345.208.051-04 (REPRESENTANTE), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), INES CAMPOS GERMINARI - CPF: 345.208.051-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE EDSON CARLOS DE BRITO (AGRAVADO), EDSON CARLOS DE BRITO - CPF: 079.507.212-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO E ALIENADO A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Na impossibilidade de entrega do veículo à devedora, por ter sido vendido extrajudicialmente pelo credor fiduciário, converte-se a obrigação em perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão de no 1001563-29.2021.8.11.0055, manejado pelo
ESPÓLIO DE EDSON CARLOS DE BRITO
, representado pela cônjuge supérstite
INÊS CAMPOS GERMINARI
, determinou a restituição do veículo apreendido à parte agravada.

Para tanto, aduz o agravante que é impossível a devolução do bem, haja vista que ele foi vendido em leilão extra-judicial.

Diz que a cônjuge supérstite não comprovou sua legitimidade mediante abertura de processo de inventário

Sem contrarrazões, ante o decurso do prazo pela parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, após o efetivo cumprimento da medida de busca e apreensão do veículo, a financeira agravante realizou a venda do bem, para a satisfação do inadimplemento contratual (id.
89519262
). Entretanto, em momento posterior, devido à ausência de comprovação do devedor em mora, a decisão liminar que autorizou a busca e apreensão foi revogada (id.
84550875
).

Desse modo, o juízo a quo determinou que a financeira devolvesse o bem ao devedor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Nesse contexto, verificada a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, por conta da alienação extrajudicial do bem pela financeira agravante, mostra-se incabível a fixação de multa, a rigor do que dispõe o artigo 537, § 1o II, do CPC, “in verbis”:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento.

§ 2o O valor da multa será devido ao exequente.

No caso, o banco agravante comprovou que a venda extrajudicial do veículo se deu antes mesmo da prolação da sentença, circunstância que evidencia a justa causa para o descumprimento da obrigação e afasta a aplicação da multa.

Nesse sentido, ressoa remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA INSTITUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DETERMINANDO RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, verificada a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, deve ser afastada a multa cominatória, visto que, como meio coercitivo, visa combater eventual descumprimento de ordem judicial que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 921.347/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017)

Assim, no caso de alienação extrajudicial do bem não há resultado prático na determinação de restituição e no arbitramento de multa diária, devendo a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos, a teor do que dispõe o artigo 499, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Vejamos o entendimento deste Tribunal de Justiça:

BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - PROTESTO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL - MORA DESCARACTERIZADA - FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - IMPOSSIBILIDADE - VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O BEM EM PERDAS E DANOS
- DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO MONTANTE DEPOSITADO EM JUÍZO - SENTENÇA REFORMADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 267, INCISOS IV E VI, DO CPC - RECURSO PROVIDO. É inoperante o protesto por edital quando não exauridas as vias para notificação pessoal do devedor. Se este foi encontrado sem dificuldades no endereço constante do contrato, já que os atos de citação e de cumprimento da liminar de apreensão ali se efetivaram, não subsiste a informação de que o destinatário “mudou-se”, aposta na correspondência enviada pelo cartório. Por ser requisito indispensável à Busca e Apreensão (Súmula no 72/STJ), a não comprovação da mora acarreta a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, bem como por não estarem presentes todas as condições da ação, sendo imperioso o retorno das partes ao status quo ante.
Na impossibilidade de entrega do veículo ao devedor, por ter sido vendido extrajudicialmente pelo credor fiduciário, converte-se a obrigação em perdas e danos, devendo este último imediatamente efetuar nos autos o depósito da quantia equivalente ao preço médio apurado na Tabela FIPE na época da alienação do bem.
O regresso ao estado anterior implica também na devolução ao devedor dos valores que depositou em Juízo. (N.U 0008272-88.2009.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2009, Publicado no DJE 08/10/2009)

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que determinou a restituição do

veículo apreendido ao cônjuge surpérstite, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 52.080,00.

Por consequência,
julgo PREJUDICADO
o recurso de agravo interno interposto pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023